Tribunal: TJDFT
Processo: 0051348-97.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0051348-97.2014.8.07.0001 AGRAVANTES: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA, VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VISTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: WAGNER RODRIGUES DA COSTA DESPACHO CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, VCS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e VISTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por elas manejados. As duas primeiras agravantes asseveram que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Já a terceira agravante, por sua vez, alega que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Ressalta, ainda, a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade. Ademais, aduz a inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026